Tribunal: STM
Processo: 7000685-55.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PECULATO. MISSÃO RECEBIDA. CONFRATERNIZAÇÃO. QUARTEL. COLETA. DINHEIRO. SUPOSTA APROPRIAÇÃO. DENÚNCIA. RECEBIMENTO. ELEMENTOS SUFICIENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Os requisitos previstos nos arts. 30, 77 e 78, todos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), devem ser observados em sede de análise do recebimento da denúncia. 2. Nesse particular juízo de prelibação, cabe ao Magistrado perquirir se estão presentes tais exigências legais mínimas. 3. Assim, nesse importante momento processual de instauração ou não da ação penal militar, descabe a análise de mérito, inclusive quanto à tipicidade ou não da conduta; à presença das elementares do tipo penal inicialmente imputado pelo Parquet; e à sua possível desclassificação, medida passível de ser adotada (se cabível) ao final da instrução processual, após colhidas e bem analisadas as provas pelo Poder Judiciário. 4. A jurisprudência consolidou-se no sentido de privilegiar o interesse da sociedade (in dubio pro societate). Uma vez instaurado o Processo Penal Militar, a prova poderá ser produzida, sob o manto dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, para respaldar o julgamento de mérito no momento adequado. 5. Rejeição do Recurso defensivo. Manutenção do Acórdão de recebimento da Denúncia. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/09/2025 A
18/09/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000685-
55.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: LUCAS BARBOSA NUNES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 15/09/2025, às 13:30, a 18/09/2025, às 18:00, na sequência 19, disponibilizada no
DE de 13/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO, OPOSTOS PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO EM FAVOR DE LUCAS BARBOSA NUNES, MANTENDO
NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE,
A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000685-55.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: LUCAS BARBOSA NUNES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PECULATO. MISSÃO RECEBIDA.
CONFRATERNIZAÇÃO. QUARTEL. COLETA. DINHEIRO. SUPOSTA
APROPRIAÇÃO.
DENÚNCIA.
RECEBIMENTO.
ELEMENTOS
SUFICIENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO
DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os requisitos previstos nos arts. 30, 77 e 78, todos do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), devem ser observados em sede de análise do
recebimento da denúncia.
2. Nesse particular juízo de prelibação, cabe ao Magistrado perquirir se estão
presentes tais exigências legais mínimas.
3. Assim, nesse importante momento processual de instauração ou não da ação
penal militar, descabe a análise de mérito, inclusive quanto à tipicidade ou não
da conduta; à presença das elementares do tipo penal inicialmente imputado
pelo Parquet; e à sua possível desclassificação, medida passível de ser adotada
(se cabível) ao final da instrução processual, após colhidas e bem analisadas as
provas pelo Poder Judiciário.
4. A jurisprudência consolidou-se no sentido de privilegiar o interesse da
sociedade (in dubio pro societate). Uma vez instaurado o Processo Penal
Militar, a prova poderá ser produzida, sob o manto dos Princípios do
Contraditório e da Ampla Defesa, para respaldar o julgamento de mérito no
momento adequado.
5. Rejeição do Recurso defensivo. Manutenção do Acórdão de recebimento da
Denúncia. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência da Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da
7000685-55.2024.7.00.0000
40001375885.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado
opostos pela Defesa constituída, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 18 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública
da União (DPU) em favor do ex- Oficial Temporário 1º Ten EB Lucas Barbosa Nunes (Ten
Barbosa), contra o Acórdão do STM exarado em sede do Recurso em Sentido Estrito (RSE)
nº 7000527-97.2024.7.00.0000 (publicação no DJE: 24.10.2024).
O referido Aresto, no mérito, por maioria, deu provimento ao RSE interposto
pelo Ministério Público Militar (MPM), desconstituindo a Decisão prolatada pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (2ª Aud/3ª
CJM), em 13.6.2024, a qual rejeitava a Denúncia oferecida em desfavor do Ten Barbosa,
como incurso no art. 303 do Código Penal Militar (CPM): peculato.
Em breve recapitulação dos fatos registrados nos autos, destaca-se que a
Denúncia descreveu o seguinte cenário (Processo relacionado: IPM nº 7000028-
05.2024.7.03.0003, Evento 25, doc. DENÚNCIA2):
- no período compreendido entre os meses de julho e novembro de 2023, nas
dependências da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (2ª Bda C Mec), Uruguaiana-RS, o Ten
Barbosa teria se apropriado de dinheiro de terceiros, cuja posse detinha em razão de suas
funções na Seção de Logística do Esquadrão de Comando;
- o referido Oficial era o responsável pela arrecadação de valores referentes à
confraternização de final de ano (missão dada pelo Comando), recebendo valores de outros
militares para fazer frente às despesas do evento;
- em 20.11.2023, o denunciado foi interpelado pelo Capitão Saurim (Cap
Saurim) e assumiu que se apropriou dos valores destinados à confraternização, utilizando-os
em operações fracassadas de day trade na bolsa de valores, perdendo a quantia; e
- após descoberto, o denunciado restituiu os valores mediante quatro
transferências pix para a conta bancária do Cap Saurim (Processo relacionado: IPM nº
7000028-05.2024.7.03.0203, Evento 9, doc. INQ3, fls. 19/22).
O MPM ofereceu Denúncia, imputando o crime de peculato ao supracitado
Oficial - art. 303 do CPM.
O Juiz da 2ª Aud/3ª CJM rejeitou a Denúncia com base no art. 78, b (se o fato
narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar), do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), sob o fundamento de que a missão dada ao denunciado não
estava entre as suas atribuições previstas em regulamento para o Oficial de Logística.
7000685-55.2024.7.00.0000
40001375885.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, na óptica do Magistrado, a elementar referente à especial qualidade do
agente de ter a posse dos valores, em razão do cargo ou comissão, não teria sido preenchida
(Processo relacionado: IPM nº 7000028-05.2024.7.03.0203, Evento 27, doc. DEC1).
Contra essa Decisão, o MPM interpôs RSE, em 26.6.2024, recebido na mesma
data pelo Juiz (Processo relacionado: IPM nº 7000028-05.2024.7.03.0203, Eventos 30/32,
docs. RSE1/DEC1).
Em Sessão Virtual de Julgamento ocorrida entre os dias 7 a 10.10.2024, os
Ministros do STM, por maioria, deram provimento ao RSE ministerial, reformando a Decisão
atacada para fins de receber a Denúncia. A Ementa do Acórdão restou assim redigida
(Processo relacionado: RSE nº 7000527-97.2024.7.00.0000, Evento 32, doc. ACOR1):

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO. ART.
303 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE
ELEMENTAR DO TIPO. QUALIDADE DO AGENTE. RECURSO PROVIDO. MAIORIA.
Como cediço, em fase de Juízo de prelibação da Denúncia, o Magistrado deve averiguar,
apenas, se se encontram presentes a prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios
suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos, sejam materiais ou
processuais, serão analisados no momento oportuno, vale dizer, ao longo da instrução
processual.
Por outro lado, consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código de Processo Penal Militar,
a Denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua
crime e indícios de autoria.
Além disso, nos termos da alínea “b” do artigo 78 do Código de Processo Penal Militar, “(...)
A denúncia não será recebida pelo juiz (...) se o fato narrado não constituir evidentemente
crime da competência da Justiça Militar (...)”, ou seja, segundo a doutrina e a jurisprudência,
a referência legislativa se liga a fato que não constitua crime da competência da Justiça
Militar.
Nesse aspecto, o Magistrado de primeiro grau ratificou a competência desta Justiça
Especializada para apreciação da matéria e, mais que isso, na própria Decisão objurgada,
trouxe precedentes dando conta de que a conduta perpetrada pelo denunciado poderia ser
considerada apropriação indébita, o que evidencia tratar-se de crime militar capitulado no
Estatuto Repressivo Castrense, dadas as condições em que foi cometida.
In casu, inegavelmente, a Denúncia descreve minuciosamente a conduta imputada ao
denunciado em todas as suas circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades legais
exigidas pelos arts. 77 e 78 do referido Códex Processual Castrense, não sendo possível
vislumbrar, em preliminar análise, própria do Juízo de prelibação, que esteja acobertada pelo
manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude, muito menos que esta Justiça Militar não
seria competente para apreciar a acusação.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria. (STM: RSE n.º 7000527-
97.2024.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, publ. DJE em
24.10.2024.)

7000685-55.2024.7.00.0000
40001375885.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No julgado supracitado, o Ministro Dr. José Coêlho Ferreira negava provimento
ao RSE do MPM, mantendo a Decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos
(Processo
relacionado:
RSE
nº
7000527-97.2024.7.00.0000,
Evento
29,
doc.
DECLARAÇÃO DE VOTO1).
Contra o Acórdão supracitado (publicação no DJE: 24.10.2024), a DPU, em
5.11.2024, opôs os presentes Embargos Infringentes, com fundamento nos arts. 538 e
seguintes do CPPM.
A DPU, em suas Razões Recursais, afirma que a Decisão da Primeira instância
foi bem construída. Nesse fio, requer a prevalência do Voto Vencido, para o fim de rejeitar a
Denúncia, sob aqueles mesmos fundamentos jurídicos (Evento 1, doc. EMBINFNUL1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Contrarrazões da lavra da
Drª. Maria de Lourdes Souza Gouveia, Vice-Procuradora-Geral de Justiça Militar, sustentou o
conhecimento e a rejeição dos Embargos, mantendo-se o Acórdão vergastado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos (Evento 9, doc. CONTRAZ1).
O Ministro-Revisor teve a vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos Infringentes (EI) atendem aos requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecidos, processados e julgados.

I – CONTEXTUALIZAÇÃO

Trata-se de EI opostos pela Defensoria Pública da União (DPU) contra o
Acórdão do STM, proferido em sede do Recurso em Sentido Estrito (RSE) nº 7000527-
97.2024.7.00.0000 (RSE nº 527-97) - Relator Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino.
O referido Aresto, no mérito, por maioria, reformou a Decisão monocrática do
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (2ª
Aud/3ª CJM), que havia rejeitado a Denúncia.
Na origem dos fatos, conforme o MPM, durante o período compreendido entre
os meses de julho e novembro de 2023, nas dependências da 2ª Brigada de Cavalaria
Mecanizada (2ª Bda C Mec), Uruguaiana-RS, o ex- Oficial Temporário 1º Ten Lucas Barbosa
Nunes (1º Ten Barbosa) teria se apropriado de dinheiro de terceiros, cuja posse detinha em
razão de suas funções na Seção de Logística do Esquadrão de Comando.
7000685-55.2024.7.00.0000
40001375885.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O referido Oficial era o responsável pela arrecadação de valores referentes à
confraternização de final de ano (missão dada pelo Comando).
Em 20.11.2023, o denunciado foi interpelado pelo Capitão Saurim (Cap
Saurim) e assumiu que se apropriou dos valores destinados à confraternização, utilizando-os
em operações fracassadas na bolsa de valores, perdendo a quantia. Após descoberto, restituiu
os valores mediante quatro transferências pix para a conta bancária do Cap Saurim.
Repise-se que, no julgamento do RSE nº 527-97, os Srs. Ministros do STM
votaram, por maioria, pela reforma da Decisão que havia rejeitado a Denúncia.
O eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira negava provimento ao RSE
ministerial, para manter a Decisão que rejeitava a Denúncia.
Segundo o teor do Voto Vencido, o entendimento consignado na Decisão
atacada deveria prevalecer, pois, na sua óptica, o fato não se subsumia à descrição legal do
crime apontado na Denúncia, pela falta de uma das suas elementares típicas (Processo
relacionado: RSE nº 7000527-97.2024.7.00.0000, Evento 29, doc. DECLARAÇÃO DE
VOTO1).
A DPU busca a modificação do Acórdão com base nesse posicionamento.

II – DESENVOLVIMENTO

2.1 - Teses defensivas

Em que pesem os argumentos trazidos pela DPU no sentido da hipotética
ausência de requisitos para o recebimento da Denúncia, os autos evidenciam a fragilidade
dessa tese, fortalecendo o acerto do Acórdão vergastado.

2.1.1 – Dos requisitos suficientes para o recebimento da Denúncia

A DPU afirma que a Decisão de rejeição da Denúncia, proferida pelo
Magistrado de 1º Grau, não mereceria reforma.
Nessa base, defende que as razões de decidir da Declaração de Voto, lavrada
pelo eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, deveriam prevalecer. Em suma, o
posicionamento vencido destacou, na sua fundamentação (Processo relacionado: RSE nº
7000527-97.2024.7.00.0000, Evento 29, doc. DECLARAÇÃO DE VOTO1):
7000685-55.2024.7.00.0000
40001375885.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] 14. Quando se fala em ‘apropriar-se’, é necessário que o autor já possua, em razão do
cargo ou comissão, a posse desvigiada do bem e que haja a inversão do título da posse desse
material. Por sua vez, quanto o núcleo ‘desviar’, entende-se que o agente não toma a coisa
para si e não inverte a posse, mas impulsiona destinação ao dinheiro ou valor (ou outro bem
móvel) diversa da que deveria dar, em benefício próprio ou de terceiro.
[...]
16. [...] o ora recorrido estava recebendo os valores, que seriam utilizados na
confraternização, como uma "missão" que lhe foi confiada, não havendo relação com a função
de Fiscal Administrativo da OM por ele exercida. Note-se que, ainda que o Comandante tenha
utilizado a referida função como critério de escolha do ora recorrido, tal tarefa não faz parte
das atribuições dele e poderia ter sido confiada a qualquer militar.
17. Assim, ausente a elementar do tipo penal, isto é, ser o agente detentor do bem em razão do
cargo ou comissão, não há que se falar em crime de peculato cometido pelo recorrido.
18. Dessa forma, fica evidente que a Exordial Acusatória não trouxe em seu bojo a indicação
que possa justificar a instauração de um processo-crime em desfavor do denunciado inclusive
para que se homenageasse o princípio in dubio pro societate. [...]” (Grifos originais.)

Contudo, não assiste razão à DPU.
Conforme ficou bem explanado no Voto condutor do Acórdão vergastado, o 1º
Ten Barbosa praticou conduta que merece ser analisada em Ação Penal Militar. Para tanto, a
Denúncia oferecida pelo MPM preencheu os seus requisitos legais, in verbis (Processo
relacionado: RSE nº 7000527-97.2024.7.00.0000, Evento 32, doc. ACOR1):
“[...] a Denúncia descreve minuciosamente a conduta imputada ao 1º Ten Ex LUCAS
BARBOSA NUNES em todas as suas circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades
legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do referido Códex Processual Castrense, não sendo possível
vislumbrar, em preliminar análise, própria do Juízo de prelibação, que esteja acobertada pelo
manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude, muito menos que esta Justiça Militar não
seria competente para apreciar a acusação.
Por outro lado, os fundamentos utilizados pelo Magistrado de primeiro grau para afastar a
elementar do tipo penal pelo qual o Oficial foi incursionado dizem respeito à sua convicção
pessoal de que melhor exerceria a função atribuída pelo Comandante da Unidade o
Encarregado do Setor Financeiro e não o Fiscal Administrativo, atribuição do 1º Ten Ex
LUCAS BARBOSA NUNES.
No entanto, e sem aqui fazer qualquer juízo de valor acerca da análise das elementares do tipo
penal do peculato, nessa fase de prelibação considero precipitada a conclusão do Magistrado
de primeiro grau ao afastar a tipificação defendida pelo Órgão ministerial pautada, tão
somente, na sua interpretação dos dispositivos do Regulamento de Administração do Exército
(RAE), citados no decisum atacado, até mesmo porque será na fase de instrução processual,
ouvidas as testemunhas e colhidos mais elementos probatórios, que se poderá chegar à melhor
capitulação jurídica para a conduta narrada na Peça Acusatória, o que inclui, até mesmo,
eventual desclassificação. [...]”.

7000685-55.2024.7.00.0000
40001375885.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Note-se que o Acórdão atacado refletiu com precisão a questão central dos
presentes autos.
O argumento defensivo carece de lógica processual, pois o Magistrado, naquele
momento, deveria apenas verificar a presença dos requisitos para o recebimento da Denúncia,
sem aprofundar o mérito.
Inexiste qualquer dúvida de que a Decisão do douto Juiz de 1ª Instância
excedeu o exame supracitado, ultrapassando as balizas legais pertinentes.
A descrição feita na Exordial de que o denunciado teria, em suma, se
apropriado de dinheiro que não lhe pertencia, cuja destinação era a comemoração
interna de fim de ano no quartel (em relação à qual recebera missão do seu Comandante
para arrecadar os fundos), atende minimamente aos requisitos previstos nos arts. 30, 77 e 78
e suas alíneas, todos do Código de Processo Penal Militar (CPPM):
Obrigatoriedade
Art. 30. A Denúncia deve ser apresentada sempre que houver:
a) prova de fato que, em tese, constitua crime;
b) indícios de autoria.
[...]
Requisitos da Denúncia
Art. 77. A denúncia conterá:
a) a designação do juiz a que se dirigir;
b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais possa ser
qualificado;
c) o tempo e o lugar do crime;
d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou
atingida, sempre que possível;
e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção ou presunção da delinquência;
g) a classificação do crime;
h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua profissão e
residência; e o das informantes com a mesma indicação.
[...]
Rejeição de denúncia
Art. 78. A Denúncia não será recebida pelo Juiz:
7000685-55.2024.7.00.0000
40001375885.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
d) se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador. [...].

Logo, os elementos trazidos na Denúncia levam à convicção de que os
requisitos mínimos para o seu recebimento estão configurados, não havendo contrariedade a
qualquer dos dispositivos legais colacionados.
Acrescente-se que o Magistrado considerou competente a Justiça Militar da
União (JMU), aspecto confirmado na sua Decisão de retratação negativa (Processo
relacionado: RSE nº 7000527-97.2024.7.00.0000, Evento 1, doc. DEC.2).
Todavia, deixou de receber a Denúncia por considerar equivocada a
classificação do ilícito adotada inicialmente pelo MPM (Processo relacionado: IPM nº
7000028-05.2024.7.03.0203, Evento 27, doc. DEC1).
Contudo, a análise de mérito, inclusive quanto à tipicidade ou não da conduta; a
presença das elementares do tipo penal; e a eventual possibilidade de desclassificação
poderão ser adotadas (se cabíveis) ao final da instrução processual, após colhidas e bem
analisadas as provas pelo Poder Judiciário.

2.1.2 – Do momento processual e do Princípio do in dubio pro societate
Os elementos dos autos sinalizam pela necessidade de recebimento da
Denúncia.
Nesse momento processual, o interesse da sociedade prevalece.
Os fatos descritos trazem a indicação de ocorrência de ilícito, o que atrai o crivo
do Poder Judiciário.
Assim, nessa ocasião, a dúvida quanto à eventual classificação do suposto delito
não pode militar em favor do denunciado.
Uma vez instaurado o Processo Penal Militar, a prova poderá ser produzida sob
o manto dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, para respaldar o julgamento de
mérito do Magistrado, no momento adequado.
Enfim, a questão, levantada pela DPU, é insuficiente para alterar a livre
convicção motivada materializada nesta fundamentação, repercutindo na íntegra manutenção
do Acórdão atacado.

7000685-55.2024.7.00.0000
40001375885.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.1.3 – Da jurisprudência
No mesmo sentido, colaciona-se julgado didático deste Tribunal:

“[...] RSE. FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO CIRCUNSTANCIADA E DE
JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...]. ANÁLISE DA CONDUTA SOB O ENFOQUE
CRIMINAL. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
[...] cabe relembrar que o juízo de delibação, próprio da decisão de recebimento da
denúncia, não se concilia com a análise aprofundada dos elementos informativos que
instruem os autos do procedimento investigatório preliminar. Entendimento diverso
configura frontal violação aos preceitos constitucionais previstos no art. 5º, inciso XXXV e no
art. 129, inciso I, ambos da Constituição Federal, na medida em que impede o Ministério
Público Militar de exercer livremente a titularidade da ação penal militar, bem como acarreta
o prematuro afastamento do Poder Judiciário.
[...]
IV - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. [...]” (RSE n° 7000900-
41.2018.7.00.0000. Relator: Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Publicação:
9.5.2019.) (Grifo nosso.)

2.1.4 – Da posição da PGJM
Em sede de Contrarrazões Recursais, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar
(PGJM), mediante a atuação da Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, Vice-Procuradora-
Geral de Justiça Militar, pugna pela rejeição dos presentes Embargos (Evento 9, doc.
CONTRAZ1).
As premissas da PGJM estão alinhadas in totum à substância do Acórdão
vergastado e, por consequência, também deságuam na rejeição destes Embargos.
No mesmo sentido, destaca-se a precisa análise da PGJM, em sede das referidas
Contrarrazões Recursais (Evento 9, doc. CONTRAZ1):
“[...] A análise dos elementos objetivos da conduta do denunciado relativas à apropriação ou
desvio de valores a si confiados como núcleo do crime de peculato não pode, data maxima
venia, ser realizada em juízo de delibação, próprio do recebimento da Denúncia.
Assim, o d. Juízo a quo, ao pronunciar-se sobre a tipificação da conduta praticada, rejeitando
a Denúncia, antecipou-se ao momento adequado da análise do mérito. [...]” (Grifos nossos.)
A completude do raciocínio, portanto, não viceja qualquer espaço para dar
corpo à tese defensiva, a qual visa reformar o Acórdão ora questionado.

III - CONCLUSÃO
7000685-55.2024.7.00.0000
40001375885.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A conduta praticada pelo denunciado merece ser analisada no âmbito de Ação
Penal Militar. Existem elementos suficientes para alicerçar essa conclusão, quais sejam: a
suposta apropriação e perda de recursos a ele repassados por outros militares, fruto de
missão dada pelo seu Comandante.
Em que pese todo o reconhecido esforço da DPU, não há qualquer dúvida
razoável acerca da necessidade de confirmar o recebimento da Denúncia definido no Acórdão
atacado.
Nessa base, o Acórdão não merece reparos.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos Infringentes do
Julgado, opostos pela Defensoria Pública da União em favor de LUCAS BARBOSA
NUNES, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375885v4 e do código CRC 6b6e8f2b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 25/09/2025, às 17:03:10
7000685-55.2024.7.00.0000
40001375885.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000685-55.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: LUCAS BARBOSA NUNES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar os
embargos infringentes e de nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, mantendo o
acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto proferido
pelo Ministro Relator Marco Antônio de Farias.
1. Objeto do recurso
A Defensoria Pública da União requer a prevalência do voto divergente
proferido pelo Ministro José Coêlho Ferreira (Recurso em Sentido Estrito nº 7000527-
97.2024.7.00.0000/STM, evento 29, DECLARAÇÃO DE VOTO1), que negou provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo inalterada
a decisão do Juízo Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do Primeiro-Tenente Lucas Barbosa
Nunes.
2. Razões de decidir
A controvérsia gira em torno da ausência de uma elementar do tipo penal,
especificamente, o fato de o agente não deter a posse do bem em razão do cargo ou comissão.
Argumenta que a tarefa desempenhada consistia em uma "missão" específica, não inerente às
atribuições do cargo, podendo ser atribuída a qualquer militar. Tal circunstância afastaria a
tipicidade do crime de peculato.
Contudo, tal entendimento não se coaduna com a análise exigida na fase de
recebimento da denúncia. Nesse momento processual, em sede de juízo de prelibação, cabe
ao magistrado realizar apenas uma apreciação sumária da peça acusatória, com o fim de
verificar a presença de elementos mínimos que indiquem, em tese, a ocorrência de um fato
típico e a existência de indícios suficientes de autoria. Trata-se de um juízo preliminar,
voltado exclusivamente à admissibilidade da acusação, sem que se exija qualquer formação
de convencimento definitivo acerca da responsabilidade penal do acusado.
A exigência de um exame aprofundado de mérito ou de uma valoração
exaustiva dos elementos probatórios nesta fase comprometeria a lógica do devido processo
legal, subvertendo as garantias próprias da ampla defesa e do contraditório, que somente se
realizam plenamente na fase instrutória. É nesse momento, mediante a produção de provas
sob o crivo do contraditório, que se deve proceder à análise detida da tipicidade, da
culpabilidade e demais elementos estruturantes do tipo penal. Assim, qualquer exigência além
da verificação da justa causa para o início da ação penal representa indevida antecipação do
juízo condenatório e ofensa à sistemática acusatória do processo penal.
7000685-55.2024.7.00.0000
40001375786.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, o Superior Tribunal Militar tem se posicionado em casos
análogos:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. ART. 302 DO CPM. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 177 DO CPM.
RESISTÊNCIA. ART. 209 DO CPM. LESÃO CORPORAL. ART. 205 DO CPM. ART. 30, II, DO
CPM. HOMICÍDIO TENTADO. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA.
JUSTA CAUSA. PRESENÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Consabido
que, para que haja a instauração da ação penal, basta que seja feita análise perfunctória da
denúncia ofertada, avaliando se ela narra o fato descrito como crime, em tese, praticado
pelo Denunciado, bem como se há indícios suficientes de autoria. Nesse conspecto, é de
valia frisar que não se perquire provas cabais, porquanto essas serão apuradas em momento
oportuno da ação penal. 2. A justa causa para a ação penal consiste na necessidade de lastro
probatório mínimo para o seu exercício, ou seja, indícios de autoria e prova de materialidade.
3. No estágio em que a persecutio se encontra - recebimento da denúncia -, permanece o
princípio in dubio pro societate. Nessa fase, fazem-se necessários tão só os indícios de autoria
e prova de materialidade. Assim, por ocasião da instrução criminal, tanto o Parquet quanto a
Defesa terão a oportunidade de produzir provas ao esclarecimento do fato. 4. Com efeito, o
Princípio da Proporcionalidade traz como um de seus conteúdos a vedação à proteção
deficiente. Significa que as condutas que atingirem o bem jurídico militar, de maneira assaz
perniciosa, não podem deixar de ser apuradas, sob pena de caracterizarem proteção deficiente
do Estado aos comandos basilares da hierarquia e da disciplina, expressamente previstos no
art. 142 da CF. 5. Para a configuração do acesso restrito/proibido, não é necessária a
instalação de excessos defensivos. Além dos muros, a existência da recepção, com controle
permanente de acesso, por si só, aponta a presença de obstáculo hábil e eficaz, com proibição
de acesso às pessoas não autorizadas. 6. No caso, não se identificou, nos autos, evidência de
que a recepção e/ou os pés de manga estavam localizados em uma calçada, passeio público,
praça pública, praia, etc., servindo como passagem regular aberta ao público em geral e/ou
estivesse destinada ao uso comum da população. 7. Havendo violência ou grave ameaça, não
há como se aplicar os princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade do Direito Penal
Militar. 8. A rejeição da Denúncia, calcada na atipicidade material da conduta, pelo viés da
insignificância e sem o mínimo de profundidade investigativa, constitui autêntico julgamento
antecipado da lide. 9. Na legislação castrense, a regra é a inaplicabilidade do princípio da
bagatela/insignificância, uma vez que, em maior ou menor grau, sempre haverá afronta aos
princípios da hierarquia e da disciplina, pilares constitucionais da caserna. 10. O uso de arma
com letalidade potencial é, a princípio, compatível com o tipo penal previsto no art. 205 do
CPM (homicídio). No caso, a toda evidência, o agente teria efetuado tentativas de esfaquear o
Ofendido com arma branca provida de letalidade. De mais a mais, a exposição do fato
criminoso, com todas as suas circunstâncias, indica que foi iniciada a execução do crime, mas
não se consumou por fatores alheios à vontade do agente, isto é, em razão da habilidade
técnica e treinamento do ofendido, bem como da intervenção de terceiros. Recurso Ministerial
conhecido e provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO nº 7000009-38.2024.7.12.0012. Relator Ministro LEONARDO PUNTEL.
Data de Julgamento: 05/12/2024, Data de Publicação: 17/1/2025)
Diante disso, conclui-se que, para o recebimento da denúncia, exige-se apenas
um juízo inicial de admissibilidade, pautado em elementos indiciários, sendo desnecessária a
demonstração de provas conclusivas nesta fase preliminar do processo penal.
Reafirmo, neste voto, meu entendimento em consonância com a maioria do
Plenário desta Egrégia Corte, que reconheceu a existência de justa causa para o recebimento
da denúncia oferecida contra o Primeiro-Tenente Lucas Barbosa Nunes. Transcrevo, ainda, as
razões que fundamentaram minha decisão original, tal como constam do acórdão ora
embargado:
7000685-55.2024.7.00.0000
40001375786.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consoante se extrai da dicção do art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a Denúncia
deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios
de autoria.
Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade, segundo o qual é “(...) indispensável a
propositura da ação, quando há provas suficientes a tanto e inexistindo obstáculos para a
atuação do órgão acusatório (...)” (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar
Comentado. 4ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2021. p. 207).
Por outro lado, como cediço, em fase de Juízo de prelibação da Denúncia, o Magistrado
deve averiguar, apenas, se se encontram presentes a prova de fato que, em tese, constitua
crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo. Os demais aspectos, sejam
materiais ou processuais, serão analisados no momento oportuno, vale dizer, ao longo da
instrução processual.
Note-se que o Magistrado de primeiro grau rejeitou a Denúncia sob o fundamento segundo o
qual “(...) na condição de oficial da OM (...)”, tendo recebido o encargo de “(...) arrecadar
valores junto a outros militares para posterior custeio da festa de final de ano da 2ª Brigada
de Cavalaria Mecanizada (...)”, essa tarefa não estaria “(...) elencada entre as atribuições
precípuas de S4, podendo, inclusive, ter sido indicado outro oficial como "tesoureiro" (gestor
financeiro do evento).”, circunstância que, segundo o Magistrado de primeiro grau, afastaria
a “(...) elementar do tipo concernente na especial qualidade do agente, qual seja, a de militar
ou servidor público que tenha a posse ou detenção dos valores ou bens apropriados em razão
do cargo ou comissão (...)”, não cabendo falar-se no delito de peculato, previsto no art. 303
do Código Penal Militar.
Razões tais, o Magistrado rejeitou a Peça Acusatória nos termos da alínea “b” do artigo 78
do Código de Processo Penal Militar, que dispõe que “(...) A denúncia não será recebida pelo
juiz (...) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça
Militar (...)”.
Ora, ao comentar o citado dispositivo, Guilherme de Souza Nucci leciona que é viável a “(...)
Rejeição ou recebimento parcial da denúncia (...) desde que não implique um juízo indevido de
antecipação do mérito (...)” (Grifo nosso), acrescentando que, na referida alínea “b” do
artigo 78 do Códex de Processo Penal, “(...) a referência se liga a fato que não constitua
crime da competência da Justiça Militar (...)” (Código de Processo Penal Militar Comentado.
3ª ed. Rio de Janeiro. Forense. 2019. pp. 116/119).
Nesse aspecto, é bom que se diga que o Magistrado de primeiro grau ratificou a competência
desta Justiça Especializada para apreciação da matéria e, mais que isso, na própria Decisão
objurgada, trouxe precedentes dando conta de que a conduta perpetrada pelo denunciado
poderia ser considerada apropriação indébita, o que evidencia tratar-se de crime militar
capitulado no Estatuto Repressivo Castrense, dadas as condições em que foi cometida.
In casu, inegavelmente, a Denúncia descreve minuciosamente a conduta imputada ao 1º Ten
Ex LUCAS BARBOSA NUNES em todas as suas circunstâncias, revestindo-se, pois, das
formalidades legais exigidas pelos arts. 77 e 78 do referido Códex Processual Castrense, não
sendo possível vislumbrar, em preliminar análise, própria do Juízo de prelibação, que esteja
acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude, muito menos que esta
Justiça Militar não seria competente para apreciar a acusação.
Por outro lado, os fundamentos utilizados pelo Magistrado de primeiro grau para afastar a
elementar do tipo penal pelo qual o Oficial foi incursionado dizem respeito à sua convicção
pessoal de que melhor exerceria a função atribuída pelo Comandante da Unidade o
Encarregado do Setor Financeiro e não o Fiscal Administrativo, atribuição do 1º Ten
Ex LUCAS BARBOSA NUNES.
7000685-55.2024.7.00.0000
40001375786.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, e sem aqui fazer qualquer juízo de valor acerca da análise das elementares do
tipo penal do peculato, nessa fase de prelibação considero precipitada a conclusão do
Magistrado de primeiro grau ao afastar a tipificação defendida pelo Órgão ministerial
pautada, tão somente, na sua interpretação dos dispositivos do Regulamento de
Administração do Exército (RAE), citados no decisum atacado, até mesmo porque será na
fase de instrução processual, ouvidas as testemunhas e colhidos mais elementos probatórios,
que se poderá chegar à melhor capitulação jurídica para a conduta narrada na Peça
Acusatória, o que inclui, até mesmo, eventual desclassificação.(Recurso em Sentido Estrito nº
7000527-97.2024.7.00.0000/STM, evento 32, ACOR1)(Grifos nossos)
Dessa forma, ratifico meu entendimento de que a denúncia apresentada pelo
Ministério Público Militar preenche os requisitos legais exigidos para sua admissibilidade,
descrevendo com clareza a conduta imputada e apontando indícios suficientes de autoria, em
estrita conformidade com o que dispõe o art. 30 do Código de Processo Penal Militar. As
razões invocadas pelo juízo de primeiro grau, ao rejeitar a peça acusatória, dizem respeito à
interpretação de elementos de mérito que somente poderão ser devidamente apreciados
durante a instrução processual, com a produção probatória adequada.
A controvérsia acerca de a posse do numerário, por parte do denunciado, ter
ocorrido ou não "em razão do cargo", elemento essencial à configuração do crime de
peculato, previsto no art. 303 do Código Penal Militar, não deve ser resolvida na fase de
recebimento da denúncia. Trata-se de questão que demanda análise probatória mais
aprofundada e, portanto, deve ser devidamente apurada no curso da instrução processual,
momento apropriado para o esclarecimento dos fatos à luz do contraditório e da ampla
defesa.
A esse respeito, a posição majoritária do Plenário foi clara ao assinalar que
eventuais dúvidas quanto à subsunção típica da conduta, especialmente em casos em que se
discute a existência ou não de vínculo funcional apto a caracterizar a elementar do tipo, não
podem servir de fundamento para a rejeição da denúncia, sob pena de antecipação indevida
do juízo de mérito.
Destacou-se, ainda, que, havendo controvérsia quanto à capitulação legal
atribuída pelo Ministério Público Militar, o caminho processualmente correto é admitir a
inicial acusatória, permitindo o regular desenvolvimento do processo, e, ao final, caso se faça
necessário, aplicar os institutos da emendatio libelli ou mutatio libelli, previstos nos arts. 383
e 384 do Código de Processo Penal Comum, de aplicação subsidiária ao processo penal
militar, conforme o art. 3º do CPPM.
Em precedente desta Egrégia Corte, assim já se decidiu:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ÓRGÃO MINISTERIAL. PARCIAL REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. ROUBO QUALIFICADO. ARMAS E MUNIÇÕES. CONCURSO DE AGENTES.
SUPORTE À IMPUTAÇÃO. EVIDÊNCIAS. CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA. PRÁTICA DE
VIOLÊNCIA. PRETENSA SIMULAÇÃO. ARTIFÍCIO. SUPOSTO ENVOLVIMENTO DE
VÍTIMA. FICTÍCIO LIAME ENTRE OS AGENTES. POSSIBILIDADE. DEFINIÇÕES
RESERVADAS AO ÂMBITO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUJEIÇÃO AO CÂNON PENAL
MILITAR. ELEMENTARES TÍPICAS. PREENCHIMENTO. ADEQUAÇÃO LEGAL. VÁLIDA
PERSECUÇÃO PENAL. INSTAURAÇÃO. PROVIDÊNCIA LEGÍTIMA E NECESSÁRIA.
PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. 1. O Ministério
Público Militar, em atenção ao Princípio da Obrigatoriedade, sob a regência do art. 30 do
CPPM, exerce o seu mister denunciando práticas, em tese, delituosas, diante da afronta aos
7000685-55.2024.7.00.0000
40001375786.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

bens jurídicos tutelados pela Justiça Castrense. Nesse âmbito, os fatos envolvendo a subtração
de armas e de munições assumem notoriedade, dada a gravidade/relevância do tema e, ainda,
as sérias implicações no seio da caserna, bem como no âmbito da sociedade, por retratar
assunto sensível à segurança pública. 2. A Decisão de rejeição da Denúncia, excepcionadas
as hipóteses de flagrante atipicidade da conduta e/ou configuração de excludente de
ilicitude/culpabilidade, pode, eventualmente, implicar equivocada análise do mérito
acusatório, para interromper, prematuramente, a persecução penal, perfazendo indevido
juízo de delibação. Contudo, o Decisum estará sujeito a reforma, pela via recursal, desde que
atendidos aos pressupostos legais (arts. 77 e 78 do CPPM), sobretudo quando o suporte
indiciário se mostrar idôneo para sustentar a acusação apresentada, estabelecendo a justa
causa da proposição. Nessa fase, estrutura-se o pertinente juízo de prelibação, numa
sistematizada/protocolar cognição superficial. 3. A circunstancial análise valorativa de provas
e/ou indícios, numa conjuntura de hipotética simulação de violência aplicada sobre suposta
vítima, aferida na fase destinada à apreciação da Denúncia, culminando com a sua rejeição,
perfaz açodada atuação judicial, caracterizadora de equivocado julgamento antecipado da
lide, porquanto extrai do Juízo Natural a recomendável apreciação dos fatos sob o crivo do
Devido Processo Legal. Em consequência, naturalmente, sem o necessário aprofundamento na
elucidação do caso. 4. Na perspectiva penal, assume relevância o princípio in dubio pro
societate, segundo o qual o recebimento da denúncia não implica juízo de certeza, mas, tão
somente, a mera probabilidade de procedência da ação penal, a qual, também,
oportunamente, pode ser reformatada sob novo prisma, no tocante às definições típicas,
desde que observada a regência dos institutos da emendatio libelli e da mutatio libelli. 5.
Provimento do Recurso Ministerial. Reforma da Decisão questionada. Instauração da APM.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
7000212-69.2024.7.00.0000. Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 13/03/2025, Data de Publicação: 27/03/2025) (Grifos nossos)
Rejeitar a denúncia com base em divergência interpretativa quanto à tipificação
legal, antes mesmo da instrução probatória, configuraria, além de um indevido juízo
antecipado de absolvição, uma usurpação da titularidade da ação penal, que compete
exclusivamente ao Ministério Público Militar, conforme estabelece o princípio da legalidade
estrita que rege a persecução penal no âmbito da Justiça Militar.
Diante do exposto, entendo que o acórdão embargado, que deu provimento ao
recurso em sentido estrito do Ministério Público Militar para determinar o recebimento da
denúncia, merece ser mantido.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos infringentes do
julgado opostos pela Defensoria Pública da União e de não acolhê-los para manter o acórdão
embargado, que deu provimento ao recurso do Ministério Público Militar, cassando a decisão
do Juiz Federal da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que havia rejeitado a
denúncia contra o embargante, e determinando o retorno dos autos à instância de origem para
o regular prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375786v7 e do código CRC 2cc67efc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 24/09/2025, às 16:44:08
7000685-55.2024.7.00.0000
40001375786.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR